Tribunal: TJDFT
Processo: 0711467-18.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Recurso inominado. Fraude. Divergência de narrativas. Ausência de designação de audiência de instrução e julgamento. Cerceamento de Defesa. Nulidade. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 1.668,94, sob o fundamento da existência de fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a denunciação da lide dos beneficiários das transferências; se houve cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento do pedido para designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva da parte autora; e, caso superadas as preliminares, se o Banco seria responsável pelo prejuízo sofrido pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No âmbito das demandas que discutem relação consumerista é vedada a denunciação da lide, sendo possível o posterior ajuizamento de ação de regresso pelo prejudicado; é o que se extrai do disposto no art. 88 c/c art. 13, parágrafo único, do CDC; preliminar rejeitada.
4. Em que pese competir ao juiz dirigir o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, implica cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de designação de audiência de instrução e julgamento quando necessária a oitiva da parte autora diante da divergência de versões sobre os fatos. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão no 1692363.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença anulada, nos termos do voto da Relatora. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).[i]

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o, 13, parágrafo único e 88; Lei no 9.099/1995, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, PJe no 0703747-25.2022.8.07.0017, Rel. Rita de Cássia Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, DJE: 25/5/2023.